Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA-SALÁRIO QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. LIMITE LEGAL OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadram como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
3. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 3.1. Na hipótese, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de janeiro/2022, no qual consta renda bruta de R$ 5.005,39, do qual, descontada a seguridade social (R$ 429,59) e o imposto de renda (R$ 393,42), resultam rendimentos líquidos de R$ 4.182,38, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 1.342,73 e R$ 109,78, cujos contratos foram colacionados nos autos, e ainda o desconto de R$ 9,87, (contrato não juntado aos autos) e também o desconto da parcela autorizada para instituição Poupex – hab material de construção - R$ 209,41), totalizando a importância de R$ 1.671,79, equivalente a 39% (trinta e nove vírgula noventa e sete por cento) da renda líquida da agravada.
4. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente (parcela no valor de R$ 1.254,12), este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira.
5. O desconto da parcela em conta-corrente pelo Banco preserva o mínimo existencial, tendo em vista que depositado em sua conta o valor de R$ 2.510,59 e incide o desconto da parcela do empréstimo de R$ 1.254,12, restando ainda um valor mínimo para suas despesas.
6. Embora imperativa a observância ao mínimo existencial, fato é que a agravante, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados, razão por que, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.